Tribunal: STF
Processo: RE 1337750
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 546. STF. LEI DISTRITAL Nº 239 DE 1992. ARTIGO 28. CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA AO CASO. TRANSPORTE IRREGULAR UTILIZANDO VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À LEI EM COMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    1. Trata-se de apelação que retorna a esta Turma em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (nº 486.655) e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 661.702/DF (Tema nº 546), que declarou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992, alterado pelas Leis de nº 953/1995 e nº 3.229/2003, excetuado o §7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão "das multas, preços públicos e demais encargos". 
    2. Tendo o acórdão entendido pela inaplicabilidade, ao caso, do disposto no artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/1992 (que trata sobre fraude no transporte coletivo) pelo fato de o veículo conduzido pelo autor não possuir os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, mostra-se irrelevante a discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital. 
    3. In casu, o decidido pelo STF no RE nº 661.702/DF (constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/92) não diverge do entendimento da Turma. Imperiosa, assim, a manutenção do acórdão — com a ressalva da fundamentação relativa ao decidido pelo Conselho Especial do TJDFT quanto à inconstitucionalidade do dispositivo em tela, a qual deve ser desconsiderada. 
    4. Acórdão mantido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, 30, V, e 175 da CF. 
    O recurso extraordinário não pode ser provido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando a seguinte tese:
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do RE 661.702- RG, por concluir “pela inaplicabilidade, ao caso, do disposto no artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/1992 (que trata sobre fraude no transporte coletivo) pelo fato de o veículo conduzido pelo autor não possuir os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo”. 
    De modo que, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei Distrital 239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse mesmo sentido: o RE 1.312.007, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.328.041, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.319.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator